Tribunal: TJDFT
Processo: 0719385-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a Câmara Cível Processo: 0719385-52.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL NA AÇÃO RESCISÓRIA Agravante: CARLOS ANTÔNIO DE FREITAS Agravado: CAIRO ALEXANDRE FERREIRA VILELA DOS REIS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Vistos, etc. Mister algumas considerações relevantes sobre os presentes autos. O Des. Luis Gustavo B. de Oliveira, até então Relator, proferiu decisão indeferindo a petição inicial e julgando extinto o processo sem resolução de mérito. Para tanto assim fundamentou, in verbis: Por expressa disposição do artigo 968, inciso I, do Código de Processo Civil, “A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo”. O autor não qualificou corretamente o réu e apontou a nulidade de “todos os atos arbitrários e sem nexo causal da denúncia e de todos os processos com difamações e calúnias e injúrias em desfavor do autor, que tramitam nesta jurisdição, com abuso de poder e autoridades, e coações levianas e manobradas por autoridades coatoras, filhotes da ditadura militar” (ID 36320732 - Pág. 4). Acrescentou que devem ser “improvidas” as “sentenças expúrias e arbitrárias do MPDFT e também do Juízo da 7a. Vara Cível”. E, ao final, requereu o “provimento da ação rescisória, e que seja todos os atos paralisados, ou seja fiquem suspensos nas devidas varas principalmente da 7a. Vara cível, e também criminal que já foram arquivados” (ID 36320732 - Pág. 4). É manifesto o fato de a petição não atender os requisitos legais. E mesmo após se deferir duas oportunidades para sua correção, o requerente limitou-se a atribuir à causa o valor de R$500.000,00, bem como reproduziu trechos da inicial e apresentou documentos (IDs 37060054, 37064314, 37088927, 37305671, 37348913, 37492613, 37809903). Conforme se vê, não foram observados os artigos 319, incisos II e III e 968, inciso I do CPC, que impõem a correta indicação do polo passivo, a descrição de forma coerente e compreensível da causa de pedir e a formulação de pedido em consonância com a ação rescisória. Lado outro, prescreve o art. 968, §3o, do Código de Processo Civil, que “além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo”. Neste sentido, facultou-se a prova de sua hipossuficiência ou do depósito, mas quedou-se inerte. Por fim, o suplicante não comprovou a regularidade da sua inscrição na OAB, tampouco constituiu advogado. E o documento acostado aos autos demonstra sua exclusão do órgão de classe (ID 36331137). Assim, também em observância ao disposto no artigo 103 do diploma processual civil, a peça vestibular não cumpriu as condições para processamento. A inobservância dos requisitos formais mínimos da petição inicial caracteriza sua inépcia e implica indeferimento, a teor do art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC. O vício de representação, quando não sanado no prazo leal enseja na extinção do processo por falta de pressuposto válido e regular. (ID 38413452 - grifo nosso). Posteriormente, aquele julgador se declarou suspeito para atuar no feito (ID 38805996). Em seguida, o requerente interpôs petição (ID 38452500) nomeando-a como “agravo regimental (interno)”. Todavia, nada há naquele peticionário que revele se voltar contra a r. decisão monocrática acima transcrita, ferindo flagrantemente o princípio da dialeticidade recursal. Para tanto, o requerente apresenta “Replica e Contestação da peça exordial, e da decisões interlocutórias do juizes de piso e do ilustre Desembargador Relaltor (sic)” (ID ). Na sua argumentação, arrazoa que na “Açao Cautelar antecipatória, nos casos mencionados, promovem -se "apenas as diligências tendentes a fixar por meio de exames periciais ( ou inquirições) situações transeuntes que convém deixar fixadas, para servirem de prova na ação futura (sic)”, porém, não discorre sobre o objeto dessa antecipação de prova, qual sua utilidade e que ação estaria vinculada. Discorre que “o processo”, sem indicar qual, “dos juízes da 7a Vara de Brasília, são levianos e maus preparados para o cargo e função que exercem sendo arbitrários e parciais” e que “o Advogado Autor é Advogado”, ao que se infere se tratar da pessoa do requerido, é “um rábula ou bandido da estirpe do ex adverso, rábula e maconheiro onde está a segurança jurídica ai, querendo extorquir um valor para comprar maconha, eu perdendo pago até , não para esse verme”, contudo sem apontar a que fatos se refere. E, ao final, requer “seja condenados”, o que também causa estranheza, tendo em vista haver apenas um único réu nos presentes autos, “no valor de R$500.000.00 quinhentos mil reais, com juros e correções da época da ações, mais os devidos honorários advocaticios no valor de 20% mais as devidas sucumbências (sic)”. O peticionante agencia ainda para que “sejam os autos também no juízo de piso, sobrestados, e suspeitos, até o final da decisão do mérito”, porém, continua sem delimitar quais seriam os aludidos processos a serem sobrestados e o porquê de tal medida. Em verdade, após examinar cuidadosamente as 1.277 (uma mil e duzentas e setenta e sete) páginas dos autos, diante do volume expressivo de “provas” juntadas pelo requerente, que vão desde recortes de jornais antigos sobre prisões ocorridas durante a ditadura militar brasileira, fotos com políticos, até atos processuais dos mais diversos processos que tramitaram em diferentes justiças (federal e estadual) e instâncias, resta claro que o peticionante tem feito uso da máquina judiciária para manifestar seu desabafo e intensa e premente insatisfação, inclusive com o uso de palavras de baixo calão e ofensivas, contra esta eg. Corte de Justiça, seus membros, bem como os do Ministério Público, em face de situação que ele julga estar vivenciando. Frise-se que nem mesmo a narrativa fática sobre a qual se lastreia os presentes autos é passível de ser compreendida, em que pese as 16 (dezesseis) petições apresentadas, initerruptamente, pelo autor (ID 36320732; 37088927; 37088952; 37094962; 37096585; 37305671; 37348913; 37570579; 37572082; 37667685; 37729102; 37809903; 38166174; 38243295; 38452500; 38669987). A cada uma delas são acrescidas outras “evidências” das mais diversas sortes e qualidades, a robustecer o volume dos autos, sem que o autor pontue, minimamente, como tais “provas” se relacionam com sua pretensão. Ademais e principalmente, persiste a ausência da capacidade postulatória do requerente, existente desde o início da presente “ação rescisória”, como bem fundamentado na r. decisão acima. Feitas todas essas ponderações, nada mais a prover nos presentes autos, estando preclusa a r. decisão sob o ID 38413452. À laboriosa Secretaria desta 1a Câmara Cível para que certifique-se o trânsito em julgado. Considerando que, conforme o art. 22[1] da Resolução 185/2013, do Conselho Nacional de Justiça, que institui e regulamenta o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, o peticionamento nesta plataforma somente é permitido “por aquele que tenha capacidade postulatória”, oficie-se a Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da Primeira Instância (COSIST) ou ao setor competente para que informe se há algum registro no sistema PJe que indique que a inscrição do Carlos Antônio de Freitas, OAB/MG 43.992 estaria irregular, suspensa ou excluído do quadro da OAB. Confirmada a última opção, que sejam promovidas as medidas cabíveis com vistas a impedir seu peticionamento nesta plataforma. Em caso de necessidade, solicita-se que o correspondente órgão verifique junto à OAB a regularidade da inscrição em quaisquer de suas Seccionais. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 22. A distribuição da petição inicial e a juntada da resposta, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico serão feitas diretamente por aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da intervenção da secretaria judicial, situação em que a autuação ocorrerá de forma automática, mediante recibo eletrônico de protocolo, disponível permanentemente para guarda do peticionante.